Tribunal: TJSP
Processo: 1001566-22.2020.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa física. Demonstração de necessidade da benesse. Pessoa jurídica com fins lucrativos. Concessão do benefício condicionado à demonstração de insuficiência econômica para suportar custas e despesas processuais. Dificuldade financeira comprovada. Inteligência da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido.
PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Contrato de abertura

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa física. Demonstração de necessidade da benesse. Pessoa jurídica com fins lucrativos. Concessão do benefício condicionado à demonstração de insuficiência econômica para suportar custas e despesas processuais. Dificuldade financeira comprovada. Inteligência da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido.
PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Contrato de abertura de crédito. Prazo quinquenal, cujo termo inicial se dá a partir do vencimento do contrato.
FUNDO DE GARANTIA DE OPERAÇÕES (FGO). Encargo que implica em constituição de garantia adicional ás já apresentadas no contrato e que não desobriga o tomador do crédito da obrigação de pagamento dos valores tomados.
AÇÃO MONITÓRIA. Documento dotado de eficácia executiva. Possibilidade. Via processual eleita que não apresenta prejuízo para o direito de defesa. Precedentes do C. STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Fixação por equidade. Descabimento. Hipótese que não se amolda ao § 8o do artigo 85 do CPC. Fixação em 10% do valor atualizado da dívida. Sentença reformada.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO.